Tribunal: STF
Processo: RHC 239817
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Rafael Henrique Pinho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 840.166/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente preso em flagrante, em 12.8.2021, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado), convertida a prisão em flagrante em preventiva pelo juízo da Vara Única da comarca de Campos Gerais/MG em 13.8.2021.



    3. Em 15.9.2021, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o recorrente, recebida pelo juízo da Vara Única da comarca de Campos Gerais/MG em 22.11.2021 (Ação Penal n. 0008185-98.2021.8.13.0116). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 18h50min, na Rua Alameda das Margaridas, n. 5, Jardim Botânico, Campos Gerais/MG, Rafael Henrique Pinho, acompanhado do adolescente Gabriel Silva Amaral Luiz tinham em depósito 18 invólucros contendo maconha e 76 microtubos contendo cocaína substâncias arroladas na Portaria n. 344/98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, entorpecente que determina dependência física e psíquica, para fornecimento a terceiros e fazendo-o sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Apurou-se durante as investigações policiais que, na data, horário e local acima apontados, policiais militares receberam uma denúncia anônima dando conta de que o denunciado, conhecido por ‘testa’, estava traficando drogas na Rua dos Beijos, delineando ainda a forma de como se dava a traficância. De imediato, os militares foram até o local averiguar a situação.



    Ao chegarem no local, os militares ficaram escondidos em meio a uma vegetação, e passaram a monitorar à ação do denunciado, notando que três veículos se aproximarem do local onde estava o denunciado. Rafael pegava dinheiro com os usuários e se deslocava até o muro da residência de n. 5, onde o adolescente infrator lhe entregava as drogas, que era repassada aos usuários.



    Após constatar que no local estava ocorrendo o tráfico de drogas, os policiais realizaram a abordagem no denunciado. O adolescente infrator tentou se evadir do local, adentrando na casa do lado, mas foi apreendido pelos policiais. Durante a busca pessoal no adolescente, foram localizados 76 microtubos contendo cocaína e 18 buchas de maconha e a quantia de R$ 1.620,00” (e-doc. 9).



    4. Em 13.3.2022, sobreveio sentença do juízo da Vara Única da comarca de Campos Gerais/MG (Ação Penal n. 0008185-98.2021.8.13.0116), que condenou o recorrente às penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e setenta e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). O juízo sentenciante negou ao recorrente o direito de apelar em liberdade. 



    5. Em 18.7.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para “reduzir e concretizar em 8 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e no pagamento de 816 dias-multa à fração de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, a pena aplicada a Rafael Henrique Pinho pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06” (fl. 9, e-doc. 4). Esta a ementa do julgado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – (1) AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO – (2) DOSIMETRIA – EXCESSIVO DESVALOR ATRIBUÍDO A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – REDUÇÃO DA PENA – (3) ANTECEDENTES CRIMINAIS – CONDENAÇÕES OCORRIDAS HÁ MAIS DE 5 ANOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 150 DO STF – (4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 



    1. Autoria e materialidade, se reconhecidas, há que se manter a condenação. 



    2. O excessivo desvalor atribuído a Circunstância Judicial, se constatado, há que se reduzir a pena-base. 



    3. Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (Tema 150 do STF). 



    4. Caberá ao Juízo das Execuções Criminais a análise das condições fáticas do apenado, sobretudo, sua alegada hipossuficiência financeira, a fim de decidir sobre eventual sobrestamento da exigibilidade das custas processuais” (fl. 1, e-doc. 4).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo qual desprovido o apelo defensivo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 840.166/MG, denegado pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 24.1.2024 (e-doc. 58). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 11.3.2024, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. FIRME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 150 DO STF. SUPOSTA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NOCIVIDADE DA DROGA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Agravo regimental improvido” (e-doc. 73).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “as condenações do paciente são todas antigas. Ora, por um lado, de fato, Rafael ostenta maus antecedentes por uma condenação anterior e definitiva com execução finda há mais de cinco anos o paciente teve extinção dos Processos 0097072-83.2006.8.13.0116; 0040579-23.2005.8.13.0116; 0111038-79.2007.8.13.0116; 0036528- 66.2005.8.13.0116” (fl. 2, e-doc. 76). 



    Argumenta que, “não obstante a alta nocividade da cocaína, a quantidade da droga apreendida não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal” (fl. 2, e-doc. 76).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Nessa situação, deve a ordem ser concedida nesse ponto, a fim de afastar a majoração da reprimenda base.



    Portanto, a pena-base no mínimo legal: em 5 anos de reclusão.



    Na segunda fase, a agravante dos maus antecedentes eleva a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão.



    Na terceira etapa, ante a causa de aumento referente ao Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, IV da Lei 11.343/06, com adição de 1/6.



    Assim, requer a concessão do recurso, por se tratar de réu preso, cego, tornando a pena do paciente definitivamente estabelecida em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto” (fls. 8-9, e-doc. 76).



    8. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. No mérito, pediu o desprovimento do recurso (e-doc. 99).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado às penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e setenta e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). Quando da prisão em flagrante, foram apreendidos com o paciente setenta e seis pinos de cocaína, com 53,96g, e dezoito invólucros de maconha, com 29,75g. 



    11. Não se comprova desproporcionalidade na exasperação da pena-base, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelas instâncias ordinárias.



    12. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    13. Na sentença condenatória, o juízo da Vara Única da comarca de Campos Gerais/MG (Ação Penal n. 0008185-98.2021.8.13.0116) fixou a pena-base acima do mínimo legal, com os seguintes fundamentos:



    “Ante a condenação e atento ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do CP, passo à fixação das penas.



    Primeira Fase: atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP tenho que a culpabilidade do agente é normal devendo ser considerada como favorável; os antecedentes são desfavoráveis, visto possuir condenação em trânsito julgado anterior (0097072-83.2006.8.13.0116; 0040579-23.2005.8.13.0116; 0111038-79.2007.8.13.0116; 0036528-66.2005.8.13.0116, CAC em ID 8288358165); a conduta social não pode ser avaliada, em razão da falta de elementos nos autos capazes de propiciar uma análise; a personalidade do agente também não pode ser avaliada por ausência de elementos; os motivos são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias são desfavoráveis, porque a cocaína é entorpecente que possui alto poder viciante e grande dependência química; as consequências são inerentes ao tipo penal; não há vítima a ser isoladamente considerada no caso presente, de modo que esta circunstância não prejudica o acusado. 



    Trata-se de crime cuja diferença entre a pena mínima (5 anos) e a máxima (15 anos) é de 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa. Assim, cada uma das oito circunstâncias judiciais equivaleria a um aumento de 1 ano e 3 meses de reclusão e 125 dias-multa. E havendo 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.



    Segunda fase: Ausentes agravantes e atenuantes pelo que fixa-se a pena provisória em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.



    Terceira fase: Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, IV da Lei 11.343/06, com adição de 1/6, conforme constante fundamentação, fixando-se assim a pena definitiva em 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa. Ausentes causas de diminuição” (fl. 6, e-doc. 7).



    14. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a exasperação da pena-base, redimensionando a pena final imposta ao recorrente para oito anos e dois meses de reclusão. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Octavio Augusto De Nigris Boccalini, em relação à dosimetria da pena:



    “DOSIMETRIA 



    - Primeira fase 



    Na primeira fase, consideradas as Circunstâncias Judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, foram reputados desfavoráveis os Antecedentes Criminais e as Circunstâncias do Crime, motivo pelo qual a pena-base foi fixada, com base no Critério do Intervalo, em 7 anos e 6 meses de reclusão e no pagamento de 750 dias-multa. 



    Os Antecedentes Criminais foram desfavorecidos em decorrência de 3 condenações definitivas (processos nº 0097072-83.2006.8.13.0116; 0040579-23.2005.8.13.0116; 0111038-79.2007.8.13.0116; 0036528- 66.2005.8.13.0116, CAC, doc. 2, fls. 47/51). Aduz a Defesa que as condenações, por terem sido atingidas pelo período depurador, não podem configurar Antecedentes Criminais, tendo em vista a impossibilidade de se eternizar a pena. 



    O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que a regra prevista no art. 64, I, do Código Penal afasta a Reincidência, mas não se aplica aos Antecedentes Criminais (AgRg no AREsp n. 1.861.290/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/6/2021). 



    O excelso Supremo Tribunal Federal, na sistemática da Repercussão Geral, fixou o Tema 150, segundo o qual ‘Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal)’.



    Por conseguinte, há que se manter a censura incidente sobre os Antecedentes Criminais. 



    As Circunstâncias do Crime foram consideradas desfavoráveis em razão da natureza da droga (cocaína). 



    Nesta fase, foram analisadas 8 Circunstâncias Judiciais. A natureza e quantidade de drogas, entretanto, hão de merecer valoração própria, pois, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, são preponderantes na fixação da pena. Logo, eleva-se a pena em 1/10, em razão dos Antecedentes Criminais, e em 1/10 em razão da natureza da droga. Fixa-se a pena-base em 7 anos de reclusão e no pagamento de 700 dias-multa. 



    - Segunda fase 



    Na segunda fase, ausentes Circunstâncias Agravantes ou Atenuantes, mantém-se inalterada a pena intermediária em 7 anos de reclusão e no pagamento de 700 dias-multa. 



    - Terceira fase 



    Na terceira fase, inexistem Minorantes. Incide, em 1/6, a Causa de Aumento de Pena prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, de modo a se concretizar a resposta penal em 8 anos e 2 meses de reclusão e no pagamento de 816 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos” (fls. 6-7, e-doc. 4). 



    15. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, que afastou o alegado constrangimento ilegal na exasperação da pena-base, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pelas instâncias ordinárias. O Relator assim concluiu:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Rafael Henrique Pinho, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 1.0000.23.057204-2/001 - fls. 9/17). 



    Narram os autos que o Tribunal de origem, mantendo a condenação pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena do paciente para 8 anos e 2 meses de reclusão. Eis a ementa do julgado (fl. 9): (...)



    Neste writ, a defesa aponta, em síntese, o equívoco na exasperação da pena-base, ao argumento de que a instância ordinária fundamentou os maus antecedentes em condenação antiga. Sustenta que ‘o processo utilizado para justificar a aplicação de maus antecedentes encontra-se abarcado no período depurador de 5 anos’ (fl. 5). 



    Ao final, requer seja afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes e redimensionada a pena. 



    As informações foram prestadas às fls. 272/282 e 286/296.



    Indeferido o pedido de tutela provisória incidental (fl. 304), o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus. 



    Pedido de tutela de urgências às fls. 320/349. 



    É o relatório. 



    A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. 



    O Tribunal de origem decidiu conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, ‘mantém-se a análise negativa dos antecedentes, uma vez que o período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal aplica-se apenas à reincidência, conforme entendimento assentado por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 150), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, publicado no DJe 23/11/2020’ (AgRg no HC n. 777.929/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/3/2023). Na mesma linha, por exemplo, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.213.050/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/12/2022. 



    Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República José Augusto Torres Potiguar em seu parecer, cujos fundamentos a seguir transcritos adoto como razão de decidir (fls. 315/317):



    É pacífico, nessa Corte Superior, que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T.,DJe 12/3/15). 



    A valoração das ‘circunstâncias judiciais’ inseridas no art. 59 do CP para fixação da pena-base é atividade que exige motivação concreta e específica a partir do arcabouço probatório contido nos autos, de acordo com modelo de livre convencimento motivado e de persuasão racional do magistrado (AgRg no AREsp n. 2.189.728/PA, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe de 24/4/23). 



    Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a primariedade e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/06, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a personalidade e a conduta do agente (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 



    Desse modo, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 



    A defesa pleiteia que seja desconsiderada a circunstância judicial de maus antecedentes, na primeira fase da aplicação da pena, sob a alegação de trata-se de crimes cometidos há mais de 11 anos antes dos fatos tratados na presente ação penal. Nesse ponto, cabe ressaltar que maus antecedentes refere-se ao histórico criminal do paciente, uma mácula permanente, diferentemente da reincidência, que prevê o período depurador de 5 anos, conforme inteligência do art. 64, I, do CP. 



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 150 - RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, pacificou o entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável apenas à reincidência, in verbis: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 



    Portanto, é plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 5 anos da extinção da pena. 



    Sopesando o princípio de livre convencimento motivado do juiz, a exasperação da pena acima do mínimo legal, no caso, não se revela manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, de 5 a 15 anos de reclusão. [...] 



    Por fim, não há ilegalidade a ser corrigida no acórdão vergastado.



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem. Prejudicado o pedido de tutela de urgência” (e-doc. 58).



    16. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A exasperação da pena-base em dois anos, pelos elementos expostos nos autos, foi satisfatoriamente justificada pela diversidade e quantidade do entorpecente apreendido e pelos maus antecedentes do recorrente.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.356-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’. Precedentes.



    2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 212.017-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023). 



    17. Não se demonstra ilegalidade na valoração negativa dos maus antecedentes do recorrente. Como realçado nas instâncias antecedentes, este Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso) e concluiu, em 18.8.2020, pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    18. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não se pode ter por teratológicos ou manifestamente ilegais o julgado apontado como coator e as conclusões das instâncias ordinárias. Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.604-AgR, de minha relatoria, DJe 29.2.2024).



    “Agravo Regimental em Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. 2. Condenação extinta há mais de cincos. 3. Impossibilidade de caracterizar reincidência. 4. Possibilidade de utilização para configurar maus antecedentes. 5. Inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 6. Tema 150/STF. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.569-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2023). 



    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora